Tribunal: TJMT
Processo: 0008325-64.2014.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008325-64.2014.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERICK SANTANA DE MELO - CPF: 053.239.251-59 (RECORRIDO), DORALICE MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 514.190.251-04 (RECORRIDO), JAIR SANTANA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 048.056.091-92 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LINCOLN MARINHO BORRALHO (RECORRENTE), THIAGO PAES DA SILVA MINEIRO (RECORRENTE), DANIEL LINS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121 DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– IMPOSSIBILIDADE –
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – TESE DE
LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DO RÉU –
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – TESE DEFENSIVA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JUIZ NATURAL DA CAUSA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA ANALISAR DE MANEIRA EXAURIENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ART. 5º, INC. XXXVIII, ALÍNEA
D
, DA CONSTITUIÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri.

2.
Na presente hipótese, as provas amealhadas nos autos evidenciam que a tese defensiva de legítima defesa constitui apenas uma das versões sustentadas no processo, e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos. Consequentemente, a matéria deverá ser mais profundamente analisada pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5º, inciso XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

3.
Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

JAIR SANTANA DE OLIVEIRA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JAIR SANTANA DE OLIVEIRA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.
0008325-64.2014.8.11.0042
, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121,
caput
, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
128266737, subscritas pela i. Defensoria Pública
, o recorrente almeja sua
absolvição sumária
, alegando que as provas coligidas aos autos levam indubitavelmente à conclusão de que, ao perpetrar o delito, o réu agiu acobertado pela
excludente de ilicitude da
legítima defesa
.

Em contrarrazões, vistas no ID
128266743
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo

manteve
a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
128266744
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
135602162
, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 11 fevereiro de 2014, por volta das 14:00, em uma residência particular localizada nesta Capital, o réu
JAIR SANTANA DE OLIVEIRA
, utilizando-se de uma arma de fogo (tipo revólver), matou a vítima
Daniel Lins
.

Conforme se extrai da exordial acusatória, a vítima
Daniel
vinha cobrando de
JAIR
a quantia de R$ 90,00 (noventa reais), supostamente por ter evitado a ocorrência de um furto na residência do réu, que estava em reforma à época. Segundo a vítima, o valor seria destinado ao reparo de seu chinelo, que havia se descolado no momento em que ela impedia a consumação do alegado furto.

Após as investigações e diligências policiais de praxe, apurou-se que a vítima havia levado o
notebook
e a furadeira do réu como garantia da suposta dívida, continuando a cobrar os R$ 90,00 (noventa reais) em outras ocasiões.

Na data dos fatos, a vítima exigiu novamente o pagamento, dizendo que não devolveria o computador se não houvesse a quitação da dívida, bem como ameaçando
JAIR
de morte. Consta ainda da denúncia que, nessa ocasião, a vítima tentou agredir
JAIR
com um soco, oportunidade em que o réu se afastou, sacou um revólver calibre .38 e efetuou disparos contra ela, suficientes para provocar sua morte.

Por esses fatos, ofertou-se denúncia em face do réu pelo cometimento do delito tipificado no

art. 121,
caput,
do Código Penal
. Após o transcurso do devido processo legal, o réu foi
pronunciado
nos termos da denúncia, a fim de ser
julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo
à análise da tese recursal.

Em síntese, o recorrente formula
pedido de

absolvição
, com base no argumento de que
a sua intenção por ocasião do fato consistia tão somente em se defender
.

Em que pesem os argumentos deduzidos pela i. defesa nas razões recursais e malgrado o descontentamento do recorrente diante da decisão hostilizada, após analisar o complexo probatório que instrui os autos, constato que a vertente
insurgência
não
comporta acolhida
.

Afinal, como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias [art. 5º, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal].

Portanto, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
absolvição sumária
, vindicada pelo réu e disposta no art. 415 do Código de Processo Penal, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal;
d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um juízo de certeza
, pois haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa – o Conselho de Sentença.

Assim sendo,
o acolhimento do pedido de absolvição sumária
, na forma em que aviado pelo recorrente, isto é, em
legítima defesa
,
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
nos autos de que a ação atribuída ao increpado foi
desprovida de
animus necandi
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes sobre o elemento psicológico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

2. É entendimento consolidado nesta Corte que
somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do
in dubio pro societate
, e até autorizada - de forma excepcional - sua absolvição sumária,
quando induvidosa a ausência do
animus necandi
na conduta do agente
; quando convencido o juiz quanto à incidência de causa descriminante prevista no art. 23 do CP; não especificadas eventuais circunstâncias qualificadoras ou inexistir comprovação da materialidade delitiva do fato denunciado, imprescindíveis ao prosseguimento da persecução criminal.

3.
A contrário senso
, na hipótese em que confirmados, em juízo, a existência da materialidade delitiva qualificada, não manifestamente improcedente, e os indícios da autoria dolosa dos agentes, aquilatados pelo julgador em raso convencimento motivado,
tem exortado esse Tribunal Superior que a manutenção da pronúncia é medida de rigor, sob pena de ofensa ao mister constitucional atribuído à instituição do Júri
, notadamente à soberania dos veredictos, que apreciará, em Plenário, de forma exauriente, na segunda fase meritória - do judicium causae -, todas as versões e provas patrocinadas pelas partes
, conforme interpretação filológica e sistemática dos arts. 413, § 1.º, 414, caput, e 415, todos do Código de Processo Penal”.

(AgRg no AREsp 1285983/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019). – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e voltando-me ao caso concreto, vejo que, a princípio, a
materialidade e a autoria delitivas

estão demonstradas por meio do boletim de ocorrência n. 2014.40526 (ID
128266681 - Págs. 9-12); do boletim de ocorrência n. 2014.40548 (ID 128266681 - Págs. 13-15); do termo de declarações de
Alessandra Lorraine Pereira da Silva
(ID 128266682); do termo de declarações de
Erick Santana de Melo
(ID 128266682 - Págs. 8-9); do boletim de ocorrência n. 2014.42781 (ID 128266682 - Págs. 10-11); do termo de declarações de
Sebastião Evangelista de Abreu
(ID 128266682 - Págs. 12-13); do termo de declarações de
Aparecida Susana Regis Lins de Oliveira
(ID 128266682 - Págs. 14-15); da certidão de óbito de
Daniel Lins
(ID 128266682 - Pág. 16); do termo de declarações de
Doralice Martins de Siqueira
(ID 128266683 - Págs. 1-2); do auto de qualificação, vida pregressa e interrogatório do réu (ID 128266683 - Págs. 3-11); do laudo de necropsia (ID 128266683 - Pág. 16 ao ID 128266685 - Pág. 8); do relatório preliminar de investigação policial (ID 128266685 - Págs. 13-15); e do relatório final (ID 128266685 - Pág. 17 a ID 128266686 - Pág. 2);
além da prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

Com efeito, da análise das razões recursais, depreende-se que o réu não contesta ter matado a vítima por meio dos disparos de arma de fogo. Pelo contrário,
JAIR
admite tê-lo feito, argumentando, apenas, ter assim agido sob o manto da excludente de ilicitude referente à
legítima defesa
, razão pela qual pleiteia sua
absolvição sumária
.

Em síntese, apesar de ter tido sua
revelia
decretada pelo d. juízo
a quo
, ao não comparecer, por duas vezes, à audiência de instrução destinada ao seu interrogatório (
vide
gravação contida no ID
128266723),
JAIR
informou à
autoridade policial
que, no dia 08/02/2014, um sábado, havia sido ameaçado de morte pela vítima
Daniel
.

Conforme
JAIR
, na ocasião,
Daniel
aparentava estar sob o efeito de drogas enquanto lhe exigia o pagamento de R$ 90,00 (noventa reais), por ter alegadamente tentado salvar sua casa de alguém que havia tentado furtá-la e, nessa empreitada, arrebentado seu chinelo. Quando
JAIR
se recusou a pagar o valor demandado, adentrando sua residência [cuja porta havia sido de fato arrombada],
Daniel,
na companhia de
Erick Santana de Melo
[conhecido como “
Cabeção
”], sentou-se na frente de sua casa.

Conforme
JAIR
,
Daniel
fez uso de uma faca ao destruir a telha da casa do cachorro e, ao cortar acidentalmente seu próprio dedo, disse a
Erick
que “
não queria ver o sangue dele e sim do interrogado
[
JAIR
]” (ID 128266683 – Pág. 6).

Quando
JAIR
chamou
Sebastião Evangelista de Abreu
para ajudá-lo a consertar a porta amassada, por não querer ficar sozinho enquanto
Daniel
e
Erick
estavam juntos, foi surpreendido por
Daniel
, que tentou atacar
Sebastião
com o cabo de uma vassoura.
JAIR
disse a
Sebastião
que corresse, e
Daniel
chegou a persegui-lo por alguns metros até desistir.
JAIR
foi então até
Sebastião
ver se ele estava bem e, quando retornou, viu
Erick
passando seu
notebook
, por cima do muro, para
Daniel
.

Confrontado,
Daniel
disse que a furadeira e o
notebook
eram garantia do pagamento, até que
JAIR
lhe passasse os R$ 90,00 (noventa reais). Essa situação se prolongou por algum tempo, com a vítima o ameaçando constantemente, inclusive com agressões físicas.

Na terça-feira [11/02/2014], data dos fatos,
JAIR
e
Sebastião
trabalhavam na reforma da casa do réu quando
Daniel
entrou na casa e disse que, se
JAIR
não lhe pagasse os R$ 90,00 (noventa reais), iria matá-lo.

Após
Daniel
avançar na direção de
JAIR
, para agredi-lo com um murro, o réu afastou-se, sacando da cintura a arma que havia comprado no dia anterior, e efetuou cinco disparos contra a vítima. Conforme
JAIR
,
Sebastião
presenciou os fatos, mas correu logo depois, tendo
JAIR
também se evadido para a casa de seu pai, policial militar aposentado (ID 128266683 - Pág. 10).

A narrativa de
JAIR
, no entanto, apresentada à autoridade policial, não encontra
pleno amparo
no arcabouço probatório contido nos autos. Embora as testemunhas arroladas pela i. Defesa tenham sido unânimes em suas declarações acerca da índole do réu, existem elementos nos autos que lançam
dúvidas
acerca das circunstâncias do delito.

Pontuo, inicialmente, que,
em juízo
, a testemunha
Lincoln Marinho

Borralho
, sogro do réu, afirmou ser
JAIR
pessoa trabalhadora e respeitosa, sem qualquer tipo de vícios. Por não ter presenciado os fatos, no entanto, tampouco conhecer acerca dos detalhes do caso, não pôde ratificar ou contradizer a narrativa apresentada pelo réu
(
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 128266695).

Da mesma forma,
em juízo
, a testemunha
Thiago Paes da Silva Mineiro
, morador do bairro em que se deram os fatos, e onde residiam
Daniel
e
JAIR
, afirmou ser o réu pessoa “
do exército, de boa”
, ao contrário de
Daniel
, que
Thiago
qualificou como perigoso e agressivo, conhecido na região pelo cometimento de pequenos furtos.

Thiago
não presenciou os fatos, no entanto, tampouco pôde prestar maiores esclarecimentos acerca dos furtos alegadamente cometidos por
Daniel,
afirmando não ter sido vítima nem conhecer pessoa que houvesse sido furtada por ele, tendo tal reputação advindo de comentários da vizinhança.

Conforme
Thiago
, no entanto,
JAIR
de fato vinha sofrendo “
represálias
” por parte de Daniel, já tendo sido, antes dos fatos, roubado e agredido pela vítima (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 128266695).

Em sentido diametralmente diferente se encaminham, noutro giro, as informações prestadas pela testemunha
Aparecida Susana Regis Lins de Oliveira
, mãe da vítima.

Em juízo
,
Aparecida
contou que
Daniel
fazia uso de álcool e entorpecentes desde a adolescência, tendo sido em vão suas tentativas e intervenções para que parasse. Conforme
Aparecida
, eles conheciam
JAIR
desde criança, e ele e
Daniel
haviam sido amigos na infância, até que
JAIR
se mudasse daquele bairro, quando tinha por volta dos 10 (dez) anos de idade.

Aparecida
contou que sabia que
Daniel
e
JAIR
haviam tido algum desentendimento, mas não chegou a descobrir o porquê. Conforme a testemunha, falou com
Daniel
apenas por telefone a respeito, e
Daniel
lhe disse que não sabia as razões da briga, porque havia bebido demais na data. Segundo
Aparecida,
seu filho teria lhe dito “
não sei nem por que eu briguei daquele jeito
”
(
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 128266695).

A única informação que
Aparecida
possuía era a de que
Daniel
queria ser ressarcido por um par de chinelos, que teria perdido ao evitar que um furto se consumasse na casa de
JAIR
.
Aparecida
afirmou nunca ter visto em sua casa (onde a vítima também residia) o
notebook
e a furadeira que
JAIR
alegou terem sido subtraídos de sua propriedade, mas contou que
JAIR
apareceu em sua casa na segunda-feira [10/02/2014], véspera dos fatos, para falar com ela.

Conforme
Aparecida
,
JAIR
iniciou a conversa dizendo que já vinha “
encampando
”, e a testemunha de fato o havia visto, no domingo, com a “
roupa de soldado, de exército, que ele usava”
, sentado perto de sua casa. Na ocasião,
Aparecida
inclusive havia comentado com sua filha: “
parece que ele está se preparando para uma guerra
”.

Ao falar com ela, na segunda-feira,
JAIR
disse a
Aparecida
que “
queria fazer alguma coisa
” com
Daniel
. Nas palavras da testemunha,
JAIR
lhe disse que “
queria fazer uma coisa com ele... dona, eu ‘tô doidinho, ‘tô desorientado, eu vou fazer uma coisa e eu vou pegar ele...”
. Conforme
Aparecida
, implorou a
JAIR
que nada fizesse, mas ele se despediu dizendo que “
era melhor que ela chorasse do que mãe dele”
(
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 128266695).

No dia seguinte,
Aparecida
, temerosa, chegou a dizer a
Daniel
que não saísse de casa, pois gostaria de conversar com ele depois, quando voltasse, para decidir o que fazer em relação àquele conflito com
JAIR
. Entretanto, horas mais tarde,
Aparecida
já

chegava à casa de seu outro filho quando recebeu um telefonema, de alguém de sua igreja, lhe contando que
Daniel
havia sido vítima de um tiro. Conforme
Aparecida
, a pessoa ainda lhe disse que
JAIR
se afastara do local com a arma em punho, bradando “
eu matei aquele safado
” (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 128266695).

Conforme relatado por
Aparecida
, os dois moravam na mesma rua, e
Daniel
foi morto próximo à casa de
JAIR
, tendo sido possível a
Aparecida
rapidamente chegar ao local do delito e encontrar o corpo da vítima. Inquirida a respeito pela i. Defesa,
Aparecida
disse que
JAIR
nada cobrou dela quando foi visita-la, apenas proferiu as ameaças, tendo
Daniel
, quando questionado pela mãe, negado ter subtraído o
notebook
ou a furadeira do réu.

A testemunha
Doralice Martins de Siqueira
, que namorava a vítima, afirmou,
em juízo
, nunca ter visto
Daniel
sob o efeito de drogas, nem o ter ouvido falar sobre a briga com
JAIR
. Conforme
Doralice
, soube do falecimento de
Daniel
por um telefonema, e, quando chegou ao local do crime, encontrou
Daniel
baleado no chão (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 128266695).

Em meio à instrução processual, chamam ainda especial atenção os relatos fornecidos por
Erick Santana de Melo
e
Sebastião Evangelista de Abreu
.

Em juízo
,
Erick
[conhecido como “
Cabeção
”], que foi implicado por
JAIR
nos fatos que antecederam o delito,
negou-se
a ratificar o conteúdo das informações inicialmente prestadas à autoridade policial. Afirmou não possuir qualquer conhecimento acerca do desentendimento entre a vítima e o réu, bem como não ter presenciado os fatos, tendo encontrado a vítima já baleada no chão.

Apesar de ter reconhecido sua assinatura no termo de declarações firmado perante a autoridade policial,
Erick
se recusou a ratificar as informações ali contidas, aduzindo que não poderia falar o que sabia por estar preso [por tráfico de drogas]. Conforme
Erick
, “
não posso falar nada para a senhora porque estou preso... aí dificulta bastante o meu caso”
(
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 128266695).

Compulsados os autos, verifico ainda que, na data de 13/02/2014, portanto, dois dias após os fatos, foi lavrado o boletim de ocorrência n. 2014.42781, no qual
Erick
informou à polícia estar “
sofrendo ameaças do senhor Bastião e seu filho. [...] o filho do tal Bastião disse que tinha uma conta para tratar com o comunicante
” (ID 128266682 - Pág. 11).

À autoridade policial
, portanto, na fase inquisitiva da persecução penal,
Erick
havia contado que alguém havia tentado furtar a casa de
JAIR
e sido impedido por
Daniel
. Conforme
Erick
, no entanto, o réu acusou a vítima de cometer o delito, e
Daniel
se enfureceu com a acusação, reclamando ter ainda estragado os próprios chinelos ao frear o intruso.
JAIR
, em meio à discussão, pegou uma barra de ferro para atingir a vítima, parando apenas quando
Daniel
lhe mostrou a faca que portava.

Conforme
Erick
,
JAIR
, a conselho de seu pai, que estava no local,

concordou em pagar o chinelo, mas, como não tinha dinheiro naquele momento, deixou seu antigo
notebook
como garantia até que pagasse. Alguns dias depois, na data dos fatos,
Erick
descia a rua quando viu
JAIR
desferir o último tiro contra
Daniel
, tendo
Erick
sido afastado dali por
JAIR
, que apontou a arma em sua direção.

Por fim, quando retornou,
Erick
viu um “velho” [presumivelmente
Sebastião
] retornar ao local para ver se
Daniel
havia de fato morrido, tendo essa pessoa presenciado todo o ocorrido (ID 128266682 - Pág. 9).

Por sua vez,
Sebastião Evangelista de Abreu
, ouvido
em juízo
, não apresentou informações compatíveis com a narrativa do acusado.

Confirmou que estavam trabalhando juntos na reforma de uma casa, que era da mãe de
JAIR
, e que
Daniel
e o réu vinham tendo muitos conflitos, com
Daniel
inclusive o tendo pessoalmente ameaçado em uma ocasião, quando estava na posse de um “
pau
” [presumivelmente o cabo de vassoura apontado pelo réu] para atacá-lo.

Conforme
Sebastião
, depois disso, ficou com medo de ir até à obra sozinho, por conta de
Daniel
, que sempre ia para lá “
dopado
”.
Sebastião
sabia que a vítima vinha cobrando dinheiro de
JAIR
, para comprar um par de chinelos, mas não sabia o motivo da dívida. De igual forma, não sabia do furto do
notebook
e da furadeira, tendo apenas ouvido a história de
JAIR
, embora tenha se apresentado como dono da furadeira.

Conforme
Sebastião
, na data dos fatos, não viu o que houve, pois estava atrás de uma parede, dentro da casa, enquanto
JAIR
e
Daniel
estavam do outro lado.
Sebastião
ouviu apenas os tiros, mas não soube precisar quantos foram, pois alarmou-se depois de ouvir o primeiro e depois os sons se misturaram à comoção das pessoas se aproximando.

Ao contrário do informado pelo réu à autoridade policial,
Sebastião
disse que
DANIEL
não entrou na casa, e que os dois discutiram do lado de fora, sem que
Sebastião
houvesse presenciado, portanto, a consumação do delito. Por fim, conforme
Sebastião
,
Erick
estaria de fato envolvido em alguns atos de ameaça e de depredação da casa praticados por
Daniel
(
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 128266695).

Tendo
Sebastião
afirmado não ter presenciado os fatos, a única testemunha ocular do ocorrido a ser ouvida
em juízo
foi
Alessandra Lorraine Pereira da Silva
, vizinha da casa em frente à do réu, onde foi perpetrado o delito.

Conforme
Alessandra
, na data e hora dos fatos, estava em sua casa, com a porta aberta, e ouviu quando
Daniel
entrou na casa de
JAIR
. Logo em seguida,
Daniel
saiu correndo, gritando algo impossível de ser entendido, e
JAIR
disparou um tiro contra ele.

Daniel
então caiu, e, ato contínuo,
JAIR
disparou novos tiros
, com a vítima
já caída no chão
. Conforme
Alessandra
, era de seu conhecimento que, anteriormente, os dois já haviam se desentendido, mas, pelo curto intervalo de tempo em que ocorreram os fatos, ela considerou pouco provável que
Daniel
houvesse tido a chance de tentar atacar o réu, antes de correr e ser perseguido por ele.

Consoante
Alessandra
, mudou-se de casa por não conseguir continuar residindo naquele local, apesar de não ter sido ameaçada por
JAIR
, que a viu presenciar os fatos. Logo, diversas pessoas se aproximaram para ver o que havia acontecido, mas
Alessandra
afirmou ter sido provavelmente a única a presenciar o delito (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 128266695).

Quanto às condições pessoais do réu e da vítima,
Alessandra
afirmou que
Daniel
tinha um comportamento um pouco agressivo, e bebia bastante, e que
JAIR
não era muito bem conhecido no bairro, pois ia pouco para lá. A testemunha negou, no entanto, que
Daniel
tivesse por hábito praticar furtos naquela região (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 128266695).

Do cotejo das provas produzidas nos autos, portanto, verifica-se
a
inexistência da certeza necessária
à decisão de absolvição sumária, entendendo-se, consequentemente, que tais argumentos não podem ser acolhidos no atual estágio processual e que a sua análise deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Isto porque, diferentemente do que prevê a parte final do art. 386, inc. VI, do CPP [invocado pela i. defesa nas razões recursais], o
art. 415, inc. IV, do mesmo
códex
, que trata especificamente dos processos de competência do Tribunal do Júri,
exige, para a absolvição sumária, que a causa de exclusão do crime esteja
demonstrada
, o que não se verifica de plano neste caso concreto
.

Afinal, como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 25,
caput
, do Código Penal
, entende-se em legítima defesa quem,
usando
moderadamente
dos
meios necessários
,
repele
injusta agressão
,
atual
ou
iminente
, a direito seu ou de outrem, de modo que, constatando-se a presença
cumulativa
destes requisitos, em regra, será considerada lícita a conduta.

Neste caso concreto,
a legítima defesa invocada pelo pronunciado não restou provada de forma estreme de dúvidas
, especialmente o
animus defendendi
e a
moderação dos meios necessários
por ele utilizados, haja vista o teor do laudo de necropsia encartado nos autos, que atesta ter sido
Daniel Lins
vítima de
quatro disparos de arma de fogo
, um deles inclusive
na região da cabeça
, tendo sido ainda identificadas lesões nas mãos de
Daniel
como sendo
“de defesa”
. Conforme o laudo pericial, foi
a ferida na região temporal esquerda que causou o traumatismo craniano grave que ceifou a vida da vítima
(ID 128266684 - Pág. 3).

Ademais, o mapa topográfico corrobora as alegações da testemunha
Alessandra
, ao ratificar que
Daniel
foi vítima de
dois disparos
enquanto estava de costas para o réu, tendo um deles sido na
região da cabeça
, tendo o projétil penetrado a região temporal esquerda, e o segundo, penetrado na
região dorsal
e saído na região mamária esquerda, provocando lesões no pulmão da vítima (ID 128266684 - Pág. 6).

Portanto, os elementos probatórios colhidos nos autos lançam dúvida sobre a tese de legítima defesa e impedem o acolhimento, de plano, do pleito absolutório deduzido pelo decorrente, que deverá ser melhor e mais profundamente estudado pelos senhores jurados. Nesse sentido:

1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa,
porquanto inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária
. [...].

(N.U 0002630-59.2010.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 19/06/2022). – Destaquei.

Nos mesmos termos,
não é possível invalidar,
prima facie
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia
, no sentido de que,
ao desferir os tiros contra a vítima,
o recorrente estaria imbuído com dolo homicida
, o que inviabiliza, nessa fase processual, a almejada desclassificação do crime para lesão corporal, por ausência de
animus necandi
.

Por oportuno,
friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
.

A respeito do tema,
EUGÊNIO PACELLI
esclarece que o
elemento subjetivo do crime e a intenção do autor
, por serem questões pertinentes ao âmbito puramente epistêmico e intelectual,
podem ser aferidos através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta
, a exemplo das peculiaridades do caso concreto, do comportamento do suspeito e do
modus operandi
utilizado. Veja-se:

[...]
é a
via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de
indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
.

(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 257). – Destaquei.

No mesmo sentido, a Corte Superior já concluiu pela legalidade na aferição quanto à possível presença do
animus necandi
,
seja ele
direto
ou na modalidade
eventual
, quando verificados a
letalidade do meio empregado
para o cometimento do ilícito e o potencial lesivo da região atingida:

(...) o paciente
agiu com animus necandi, o que é corroborado pela
letalidade do instrumento utilizado (arma de fogo)
e o alto potencial lesivo da região atingida (pescoço),
que
torna provável o dolo direto
ou, subsidiariamente,
irrefutável o dolo indireto eventual
quanto ao resultado morte
.

(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016). – Grifei.

In casu
, a
simples
dinâmica que cingiu a execução delitiva

denota a possível existência de dolo na conduta imputada ao insurgente
, mormente face às regiões atingidas pelos disparos.

Assim sendo, diante das provas até então produzidas e do próprio
modus operandi
que envolveu a ocorrência, resta forçoso reconhecer a plausibilidade da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la, de modo que,
não obstante a tese defensiva de ausência de
animus necandi
também encontre algum supedâneo nos autos
, notadamente no interrogatório judicial do acusado, à primeira vista,
trata-se apenas de uma das versões

sustentadas no processo
.

Assim sendo,
em que pese o entendimento diverso da d. defesa, entendo que, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser resolvida com atenção à competência jurisdicional estabelecida pela Constituição Federal, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
na íntegra a r. decisão de pronúncia, não havendo falar em absolvição sumária do réu.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto por
JAIR SANTANA DE OLIVEIRA SILVA
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.
0008325-64.2014.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022